Tribunal: TJMT
Processo: 1052286-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM DE IDA E VOLTA – ALTERAÇÃO DO VOO DE VOLTA – MODIFICAÇÃO DA CIDADE - COMUNICAÇÃO APÓS O EMBARQUE NO VOO DE IDA – NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO TERRESTRE POR APROXIMADAMENTE 05 HORAS – INOBSERVÂNCIA CONTRATUAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ocorrendo alteração da data do voo e provocando a prorrogação da estada do consumidor em local diverso do de sua residência, deve suportar as despesas disso decorrentes (hospedagem, alimentação e transporte).
2. Embora a Companhia Aérea tenha observado o prazo de 72 hs previsto no artigo 12 da Resolução 400/2017 da ANAC, observa-se que o local de saída do voo foi remanejado para cidade diversa da contratada.
3. Parte autora que precisou realizar uma viagem de aproximadamente 5 horas de carro para embarcar na cidade diversa da contratada.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052286-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,

DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALICE MAMEDE COSTA MARQUES BORGES - CPF: 999.365.851-00 (RECORRENTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024